Tribunal: TJDFT
Processo: 0730523-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO. CURATELA. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. LITIGIOSIDADE. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - Interdição e curatela.
2. Fato relevante – A requerida sofre de doença degenerativa, não possuindo condição de praticar os atos da vida civil.
3. Decisão anterior – a sentença julgou procedente o pedido, para decretar a curatela integral da requerida, declarando-a absolutamente incapaz de praticar os atos da vida civil, e nomear seu esposo curador, com poderes integrais para representá-la perante quem quer que seja. A interditada foi condenada em honorários advocatícios.
II – Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de condenar a interditada ao pagamento de custas e de honorários advocatícios.
III – Razões de decidir
5. A interdição se insere nas ações de procedimentos especiais de jurisdição voluntária.
6. No procedimento de jurisdição voluntária não há litígio, mas sim um pedido de intervenção do Estado para a administração de interesses particulares que necessitam de homologação ou autorização judicial.
7. Ademais, não existem partes litigantes, mas sim interessados que não se encontram em posições opostas.
8. Desse modo, não há vencedor ou perdedor no procedimento, o que exclui a aplicação da regra da sucumbência.
IV – Dispositivo
9. Recurso conhecido. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 747 a 758; CC, arts. 1.767 a 1.783.